Tribunal: TJDFT
Processo: 0737553-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Processo : 0737553-97.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 246001211 dos autos originários n. 0710231-90.2025.8.07.0004) que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A RÉ-AGRAVANTE alega a invalidade da notificação extrajudicial realizada pelo banco, uma vez que foi devolvida com a anotação “mudou-se”, circunstância que, segundo a jurisprudência, afasta a presunção de ciência e impede a caracterização da mora. Alega que a ausência de entrega válida da notificação configura vício insanável, comprometendo pressuposto essencial ao desenvolvimento regular da ação, conforme a Súmula 72 do STJ. Argumenta que o juízo de origem aplicou de forma indevida a tese firmada para Tema Repetitivo 1.132 do STJ, pois o referido precedente não se aplica a hipóteses em que a notificação é devolvida com indicação de ineficácia do endereço por mudança do destinatário. Sustenta que, diferentemente dos casos em que o devedor está ausente ou se recusa a receber a correspondência, a anotação “mudou-se” revela, de forma inequívoca, a ausência de residência no local indicado. Defende que a manutenção da decisão impugnada implica violação ao direito da parte agravante de purgar a mora, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, tendo em vista que não houve ciência válida do débito e, portanto, não foi oportunizada a quitação das parcelas inadimplidas. Destaca que o débito vencido à época totalizava R$ 324.744,99, e que, após a concessão da liminar, o valor corrigido para fins de purgação da mora alcançou R$ 1.383.519,47, valor que reputa desproporcional e insustentável, especialmente diante da ausência de notificação válida. Anota que a manutenção da decisão configura periculum in mora inverso, porquanto o veículo é essencial para as atividades empresariais da agravante. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para revogar a liminar de busca e apreensão do veículo. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). De acordo com o art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a lei faculta ao credor requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A mora, prescreve o Decreto-Lei, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2o, § 2o). Além disso, a critério do credor, a comprovação da mora pode se dar via carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Trata-se de mera formalidade legal para ajuizar a ação de busca e apreensão, conforme orienta a Súmula 72 do STJ, porém a mora decorre do simples vencimento. E, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para cumprir o pressuposto ao deferimento da busca e apreensão basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor fiduciante constante do contrato. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assentou a seguinte tese para o Tema Repetitivo 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” É dizer, não faz diferença que a notificação seja devolvida com anotação de que o destinatário está “ausente”, “mudou-se”, ou é “desconhecido”, bem assim que “não existe o número” indicado ou, ainda, que o endereço é “incorreto” ou “insuficiente”, pois essas hipóteses não representam óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Isso considerando que o devedor fiduciante deve informar o endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. No caso, a mora foi comprovada mediante notificação expedida pelos correios ao endereço declinado no contrato (ids. 244056987, 244056988 e 244056989 na origem). Embora devolvida com a justificativa de que o destinatário “mudou-se” (id. 244056990 – p. 3 na origem), inviável alegar qualquer irregularidade, pois, afinal, a agravante sequer alega que o agravado teria registrado o endereço de forma inadequada. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de busca e apreensão de veículo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da suficiência de envio de notificação ao endereço constante de contrato, para fins de constituição em mora de devedor fiduciário. III. Razões de decidir 3. Foram juntadas aos autos cópias de duas notificações extrajudiciais enviadas para endereços distintos do devedor fiduciário, constando uma como entregue, e outra como “endereço insuficiente”. 4. Ainda que houvesse uma única notificação para o endereço que constou do contrato e que foi assinalado pelos correios como “insuficiente”, já estaria cumprido o requisito da constituição em mora para a liminar de busca e apreensão. 5. O STJ, no Tema Repetitivo 1.132, fixou a tese de que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro.”. 6. De acordo com o princípio da boa-fé, o contratante deve manter seu endereço atualizado e informá-lo em sua completude, de modo que não será afastada a constituição da mora se ele não receber a notificação em razão de insuficiência de endereço ou por ter se mudado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “Para constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o endereço que ele declinou no contrato, ainda que não seja recebida ou por constar do aviso de recebimento ausente, mudou-se ou endereço insuficiente”. [...] (AGI 0754276-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, julgamento: 05/06/2025, DJe: 18/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA 1.132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. A agravante sustenta ausência de comprovação válida da mora, alegando que a notificação extrajudicial não foi entregue devido a "endereço insuficiente". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se, à luz do Tema 1.132 do STJ, a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, mas devolvida como "endereço insuficiente", é suficiente para comprovar a mora do devedor em contrato de alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Decreto-Lei n. 911/1969 exige a comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, admitindo como suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente do recebimento pessoal pelo devedor (art. 2o, § 2o). 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS), firmou tese vinculante no sentido de que a comprovação da mora pode ser feita pelo envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova de recebimento. 5. Nos autos, a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço fornecido no contrato, atendendo ao disposto no Decreto-Lei n. 911/1969 e à tese do Tema 1.132, ainda que devolvida por "endereço insuficiente". Assim, a mora do devedor foi validamente constituída. 6. Ausente probabilidade do direito invocado pela agravante, não se justificam a reforma da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 8. Para comprovar a mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pelo devedor ou por terceiros, conforme tese do Tema 1.132 do STJ. 9. A devolução da notificação por "endereço insuficiente" não invalida a constituição em mora quando o envio é feito ao endereço constante do contrato. [...] (AGI 0746684-33.2024.8.07.0000, Rel. Desa. CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, julgamento: 04/02/2025, DJe: 14/02/2025.) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo, no contexto de contrato de alienação fiduciária, fundamentada em inadimplemento e constituição válida da mora. A parte agravante alega nulidade da constituição da mora, sob o argumento de falha na entrega da notificação extrajudicial, e requer a revogação da liminar com a extinção do processo e devolução do bem apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. As questões em discussão são: (i) verificar a validade da constituição da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato; e (ii) avaliar se a devolução da notificação pelos Correios compromete a regularidade do procedimento adotado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo a tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, a constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária é válida quando comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário ou terceiros. 4. No caso concreto, restou demonstrado o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o retorno da correspondência com a indicação de "endereço insuficiente". Este entendimento está amparado na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, que confirma a validade do ato e a constituição da mora. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A constituição da mora em contratos de alienação fiduciária é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, mesmo que devolvida pelos Correios por inconsistências de entrega." [...] (AGI 0741729-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, julgamento: 22/01/2025, DJe: 05/02/2025.) Assim, não cabe obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-lei 911/69. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator